Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1004346-92.2017.8.11.0003
Vistos etc.
O Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados (cessionário do crédito devido ao Banco do Brasil S.A.) peticionou no ID 96433993 alegando que, apesar de ter sido incluído na lide nesta seara recursal, seus procuradores não foram intimados do inteiro teor do Acórdão que acolheu, em parte, os Embargos de Declaração (ID 84572987) e do julgamento dos Aclaratórios subsequentes (ID 90073454), tolhendo o seu direito de recorrer.
Mais adiante, o cessionário do crédito pugnou pela exclusão do cedente Banco do Brasil S.A., já que este não tem mais interesse no recebimento do crédito.
De proêmio, registro que, até os dias atuais, estão cadastrados na plataforma do PJE (vinculados a este processo), apenas os advogados constituídos pelo Banco do Brasil S.A., que é o credor original da dívida objeto da Ação Monitória, e que já cedeu seu crédito para o peticionante.
Na sessão realizada em 19/04/2021, foram julgados, e parcialmente acolhidos, os Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Investimento e, também, pelos devedores.
Na oportunidade, foi obtemperado que o Fundo de Investimento adquiriu a carteira de crédito rural do Banco do Brasil S.A., incluindo a Cédula Rural objeto desta Ação Monitória, e por isso, o cessionário passou a ser o atual credor dos direitos relativos à dívida litigiosa, à luz do Termo de Cessão juntado no ID 72618504.
Ao deliberar a respeito, esta Relatora explicou que a cessão do crédito para terceiro não retira a legitimidade do credor originário de se manter no polo ativo da ação, detendo o cessionário mera faculdade de suceder o cedente, consoante disposto no § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC. Vale dizer, com a cessão do crédito, o credor originário continua figurando na lide, mas como legitimado extraordinário, já que o cessionário assume a posição principal para pleitear as medidas que julgar pertinentes.
Em consequência disso, comprovada a sucessão processual, foi declarada a LEGITIMIDADE do cessionário peticionante, e determinado o cadastramento dos seus patronos para futuras intimações. Todavia, a publicação do acórdão (DJE 10.967/2021) se deu apenas no nome dos advogados dos devedores e do Banco cedente, conforme prova o ID 96433989, estando patente o prejuízo para o cessionário, que não foi intimado.
Com efeito, os devedores opuseram novos Aclaratórios que foram rejeitados na sessão ocorrida em 09/06/2021, sendo-lhes imposta a multa processual do artigo 1.026, § 2o, do CPC. E, mais uma vez, o cessionário/peticionante não foi intimado da pauta de julgamento, muito menos do resultado.
Logo, dúvidas não há de que existe vício processual de intimação do cessionário, revelando-se justa a restituição do prazo processual a partir de nova publicação do acórdão juntado no ID 84572987 (sessão realizada em 19/04/2021).
No mais, indefiro o pedido de exclusão do Banco do Brasil S.A. do polo ativo da demanda originária, já que, na condição de cedente, deve figurar na lide como legitimado extraordinário, conforme explicado alhures.
Ordeno o imediato cadastramento dos advogados Roberto Busato, OAB/PR no 7.680, e Thiago Kailer, OAB/SP no 448.112, como representantes processuais do cessionário Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados, que deve ser incluído na autuação processual.
Restituo ao Cessionário o prazo processual a partir da nova publicação do acórdão juntado no ID 84572987 (sessão realizada em 19/04/2021).
Cumpra-se, com a urgência e cautela que o caso requer.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora